Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-42.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001412-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SONIA APARECIDA MARTINS PIMENTA - CPF: 545.474.581-20 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL – REQUERIMENTO DESARRAZOADO – PRODUÇÃO DE PROVA – ÔNUS DA SEGURADORA– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – VIABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão para obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à Seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante atribuído à condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em importância fixa caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

O valor definido na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à autora R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (21/08/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.000,00.

A apelante alega que requereu a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, uma vez que em outros processos que tratam da mesma matéria e estão em trâmite no TJMT identificou ilegalidades na documentação médica anexada, e, no entanto, o pedido não foi apreciado na origem, o que caracterizaria o cerceamento de sua defesa.

Pugna pela reforma da sentença para que o feito seja convertido em diligência e determinado que se oficie ao Hospital em referência solicitando a apresentação do prontuário médico da apelada para apurar se o atendimento naquele local foi no mesmo dia do acidente.

Argumenta que a autora obteve apenas 12,5% do montante inicialmente pleiteado, e que, por conseguinte, ela (Seguradora) sucumbiu em parte mínima do pedido e não deve arcar com nenhuma despesa de honorário.

Sustenta ainda que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia correspondente a mais de 50% do valor da condenação, o que violaria o limite de 20% estipulado no artigo 85, § 2º, do CPC. Acrescenta que é desproporcional o advogado ter proveito econômico maior que o da própria vítima.

Subsidiariamente, diz ser indevida a majoração dessa verba na via recursal, pois arbitrada de forma equitativa na sentença e acima dos 20% permitidos na legislação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à autora R$ 1.687,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (21/08/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.000,00.

A apelante alega que requereu a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, uma vez que em outros processos que tratam da mesma matéria e estão em trâmite no TJMT identificou ilegalidades na documentação médica anexada, e, no entanto, o pedido não foi apreciado na origem, o que caracterizaria o cerceamento de sua defesa.

Todavia, sempre que possível o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em atenção ao princípio da celeridade, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto à destinação da prova, o STJ já consignou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no REsp n. 845384/SC).

Desse modo, a Seguradora não se desincumbiu do ônus de produzir essa prova. Assim, não se justifica essa diligência.

A apelante alega que a quantia definida para os honorários sucumbenciais é exorbitante e deve ser reduzida com observância ao art. 85, § 2º, do CPC. Diz ainda que sucumbiu em parte mínima do pedido.

A pretensão principal foi acolhida, porém em montante inferior ao postulado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007
.

Diante disso, é infundada a argumentação de que a apelada deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque a apelante iria assumir por completo esse ônus, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ACIDENTE NARRADO NOS AUTOS E NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– INAPLICABILIDADE DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência recíproca,
pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca
. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
(...)”
(N.U 1013998-19.2017.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE de 06/04/2021).

À vista do exposto, afasto a arguição de sucumbência mínima.

No tocante aos honorários, o artigo 85, §8º, do CPC, enuncia que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 1.687,50), correspondente a R$ 337,50 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém
não restrita a 10% e 20%
.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.
(...)”
(
EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Cumpre mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara, como se vê abaixo:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Quanto ao pedido de não arbitramento de honorários recursais, é infundado, pois o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Além disso, “
Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código
” (REsp n. 1.731.617 - SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/05/2018).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. (...)”
(AgInt no REsp 1497043/SE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe de 14/12/2017).

E mais, a verba recursal tem o objetivo precípuo de remunerar o trabalho adicional realizado nessa fase, “
sob pena de violação do princípio constitucional da justa remuneração (CF 7.º)
” (Nery Junior, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. - São Paulo, Ed. Thomson Reuters Brasil, 2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021